Tribunal: TJDFT
Processo: 0702410-15.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por CONQUEST FOMENTO COMERCIAL LTDA. em face à sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. O apelante não recolheu o preparo e verifica-se que não foi concedido o benefício da gratuidade de justiça em primeira instância. O art. 1.007, do Código de Processo Civil, estabelece que o comprovante de preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso e define a forma para saneamento de eventual irregularidade (§ 4a) O recorrente olvidou-se da formalidade legal, de sorte que a inobservância do pressuposto recursal pode vir a obstar o conhecimento do recurso. Em atenção ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao apelante a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do parágrafo quarto. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 07 de fevereiro de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004